Tribunal: TJBA
Processo: 8045705-64.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8045705-64.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SOBRADINHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO DUPLAMENTE QUALIFICADO – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO FLAGRANTE - UTILIZAÇÃO INADEQUADA DA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS PARA DISCUSSÃO ACERCA DE MATÉRIA QUE DEPENDE DE MAIOR DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO - NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DO PROCESSO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I – Pacientes presos em flagrante no dia 11/09/2023, posteriormente convertida em preventiva, sob imputação da prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, II, c/c § 2º-A, I, e do art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, acusados de terem, juntamente com outros 2 (dois) indivíduos, mediante grave ameaça com utilização de arma de fogo, subtraído vários aparelhos de uma loja de celulares.

II – No caso analisado não há como afastar, através desta estreita via, a configuração do flagrante, visto que, aparentemente, os acusados foram apreendidos no mesmo dia dos fatos, em município vizinho, na “posse da res furtiva”, o que evidencia que a apreciação da alegada ausência do flagrante demandaria maior dilação probatória a qual não é possível através da via eleita

III – Em se tratando de prisão cautelar, não é necessária a presença de provas contundentes acerca da participação dos acusados, bastando a existência de indícios suficientes de autoria, os quais estão configurados na participação dos pacientes nos fatos acima relatados, os quais confessaram detalhadamente a prática delitiva após serem apreendidos com inúmeros bens que teriam sido objeto do crime de roubo ora discutido.

IV – No caso dos autos, o Decreto Preventivo encontra-se suficientemente fulcrado em elementos concretos de convicção, até porque a Lei não exige que esteja exaustivamente fundamentado, bastando que seja demonstrada a presença dos requisitos legais para custódia cautelar, como ocorreu na hipótese
sub examine
, em que, inclusive, foi mencionada a reiteração de ações delituosas por parte dos flagranteados.

V – Não se deve perder de vista que o juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidas, dispõe normalmente de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da manutenção da custódia cautelar.

VI – Eventuais condições pessoais favoráveis não garantem o direito subjetivo à revogação da custódia, se esta encontra-se amparada por outros elementos dos autos.

VII – Embora a decretação da preventiva somente seja admitida quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, a jurisprudência é firme no entendimento de que circunstâncias como a gravidade do delito e a necessidade de manutenção da ordem pública, são elementos que afastam a aplicação de outras medidas diversas da prisão.

VIII -
In casu,
a reiteração criminosa, bem como a acusação da prática de roubo em concurso de agentes mediante emprego de arma de fogo
são fatos que
evidenciam ser indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

IX – A cautelar, portanto, se sustenta nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em face das razões acima elencadas, bem como por envolver crime doloso punido
com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA

HC 8045705-64.2023.805.0000 – SOBRADINHO

RELATOR:
DES. RELATOR: ESERVAL ROCHA
.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8045705-64.2023.805.0000
, da Comarca de Sobradinho, impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
em favor de
ALEXSANDRO OLIVEIRA DOS SANTOS E EDUARDO LUIZ GOMES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE E DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

D
es. Eserval Rocha

Relator